Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-34.2018.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000468-34.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOANISE DOMINGAS FLANOFA - CPF: 622.472.041-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOANISE DOMINGAS FLANOFA - CPF: 622.472.041-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCESSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DA LEI DE FORMA EQUIVOCADA. RETIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DESCABIMENTO.

PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE NA PETIÇÃO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
A devolução dos valores recebidos indevidamente pela impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução.

2.
Não se pode compelir o servidor a devolver parcelas recebidas erroneamente, quando não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração.

3.
O pedido de restituição dos valores descontados não foi firmado pela reclamante na petição inicial, de modo que, seu deferimento configuraria julgamento
extra petita
.

4
. O pedido de suspensão da cobrança deve ser mantido, porquanto declarado nulo o ato que determinou a devolução de valores ao erário.

5.

Recurso conhecidos e não providos.

Sentença ratificada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença,
pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para declarar “
nulo o ato administrativo que determinou os descontos sobre o subsídio da parte requerente a título de ressarcimento ao erário, bem como determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer outro desconto a título de ressarcimento ao erário relativo ao mesmo ato
” (id. 51015457).

A recorrente
Joanise Domingas Flanofa requer a reforma da sentença, para que seja determinada a restituição dos valores descontados, a títulos de danos materiais.

O Município recorrente requer a reforma integral da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos inicias, alegando que a Administração tem o poder dever de anular seus atos quando eivados de ilegalidade e revogá-los por questões de conveniência e oportunidade.

Em contrarrazões,
as partes aduziram a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, postularam pelo não provimento dos recursos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023